Tribunal: TJSP
Processo: 1501868-53.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público visando a alteração do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a prática delitiva - Prova acusatória que não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para embasar o decreto condenatório – Fragilidade dos elementos reunidos ao feito - Existência de dúvida razoável –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público visando a alteração do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a prática delitiva - Prova acusatória que não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para embasar o decreto condenatório – Fragilidade dos elementos reunidos ao feito - Existência de dúvida razoável – Absolvição mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501868-53.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SAMUEL
RAMOS DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536 -Voto no 2560
2
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado(s): Samuel Ramos de Andrade
Comarca: São Vicente
Juiz: Fernanda Menna Pinto Peres
Voto no 2560
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença absolutória
Insurgência do ministério público visando a alteração do
julgado, sob a alegação de que a prova é segura Réu que
negou a prática delitiva - Prova acusatória que não trouxe a
tranquilidade necessária e indispensável para embasar o
decreto condenatório Fragilidade dos elementos reunidos
ao feito - Existência de dúvida razoável
Absolvição
mantida Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 219/221 acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente a ação penal para absolver Samuel Ramos de Andrade, da
imputação do art. 33, “caput” da Lei no 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII,
CPP.
O ministério público interpôs recurso de apelação (fls.
238/257), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que há elementos
suficientes para embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006.
Contrarrazões (fls. 279/288).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 296/313).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 29/05/2018 às 07:00
horas, na rua Mecanizada 9.126, casa 11, Comarca de São Vicente-SP, o acusado
guardava e tinha em depósito 02 tijolos de maconha, com peso líquido de 1.80

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536 -Voto no 2560
3
quilogramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta que, policiais civis receberam notícia de que
Samuel, vulgo “Samuca” ou “Baiano”, com passagem criminal, residente no local
indicado, armazenava e distribuía drogas pela Cidade.
Consta ainda que, os agentes públicos efetuaram
campana, observando a residência e identificando o suspeito. Obtida a identidade do
denunciado e expedido mandado de busca e apreensão, os policiais em revista no
local encontraram dois tijolos de maconha debaixo de uma pilha de telhas, no
corredor lateral da casa.
A materialidade restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência
(fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de constatação (fls. 11), bem
como do exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de
maconha, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da
Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 71/73).
No tocante à autoria, necessária se torna uma análise
mais detida.
Pois bem.
Os policiais civis, Paulo Álvaro Ribeiro e Rodrigo de
Camargo relataram que receberam notícia de que um indivíduo chamado Samuel
guardava entorpecentes em sua residência para posterior distribuição. Disseram que a
casa não era ponto de venda de entorpecentes. Informaram que a campana foi
dificultosa, tendo em vista que a rua é estreita, possui poucas moradias e há uma
favelinha ao lado. O tempo que permaneceram por lá, não observaram qualquer
movimentação de tráfico. Visualizaram o réu saindo da residência: a entrada é por
um portão tipo garagem e do lado esquerdo tem um “portãozinho”, como se também
fosse a casa do acusado. Em seguida, viram o réu entrar por esse portão menor era
um corredor que dava acesso a casa. Expedido o mandado de busca e apreensão,
dirigiram-se ao local dos fatos, porém o acusado não estava lá. Foram recebidos pela
esposa do réu. As drogas foram encontradas embaixo de duas pilhas de telhas
vermelhas. A esposa ligou para o acusado informando sobre o ocorrido. O celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536 -Voto no 2560
4
estava no viva voz e “ele perguntou se foram na telha”. A esposa do réu Lidiane foi
levada para a delegacia e, em seguida, chegou o réu. Afirmou que há uma biqueira
atrás de sua casa e que alguém teria arremessado pelo muro. Informam que os
entorpecentes foram encontrados na lateral e não no fundo da casa, o muro é bem
alto. Não conhecia o réu e não sabe se a região é ponto de tráfico.
A testemunha Lidiane Ramos de Andrade, esposa do
acusado, relata que no dia dos fatos os policiais estavam com um mandado de busca
e apreensão. Ficou na sala com seu filho enquanto as buscas eram efetuadas.
Posteriormente, os policiais disseram que as drogas tinham sido encontradas no
quintal. Lá tem um portão individual, pois estão construindo uma casa nos fundos.
Não lhe falaram o local correto onde os entorpecentes foram localizados. Os policiais
ordenaram que ligasse para seu marido. Contou que os agentes públicos encontraram
tóxicos no quintal. O acusado perguntou: “Como assim? Acharam o quê?”. Ato
contínuo, o policial pegou o telefone de suas mãos e falou com o acusado. Afirma
que os agentes de segurança “não falaram nada a respeito da droga ter sido
encontrada nas telhas”. Narra que seu marido é pedreiro, trabalha de domingo a
domingo para sustentar a família e nunca teve qualquer envolvimento com a polícia.
Revela que na rua onde residem tem ponto de venda de entorpecentes. Quem faz a
limpeza no quintal é seu esposo, pois ele guarda em casa restos de materiais de obras.
De vez em quando ele limpa o quintal. O imóvel fica vazio o dia inteiro, pois o
acusado sai para trabalhar às 05:00 horas, ela sai às 07:00 horas e as crianças saem
para ir à escola. Ressalta que várias vezes foram jogados tóxicos em sua casa e
também na moradia de seus vizinhos.
As testemunhas Aldar de Jesus Silva, Josete Teixeira da
Silva, Osvaldo Longo e Shirley dos Santos, vizinhos do acusado, de forma uníssona
relataram que o réu sai muito cedo de casa para trabalhar e aos finais de semana
ainda reforma sua casa. O acusado não tem o apelido de Baiano. O local onde
residem não é seguro, pois tem uma biqueira. Afirma que todos os moradores se
sentem encurralados, pois os entorpecentes são jogados em suas casas a qualquer
hora do dia e eles não podem falar nada. Aldar acrescentou que até nos buracos
existentes na parede do quintal de sua residência já foram encontradas bitucas de
cigarros. Josete relata que já encontrou pinos em seu quintal e nos vasos de plantas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536 -Voto no 2560
5
Osvaldo narra que no momento em que a polícia surge no local para fazer
abordagem, os traficantes jogam as substâncias tóxicas para todos os lados.
No interrogatório, o réu nega a prática delitiva.
Trabalha desde os 11 anos de idade. Exerce a função de pedreiro junto a empresa
“Delchi Migotto Filho”. Afirma que acorda às 05:00 horas e vai trabalhar de
bicicleta. Trabalha na Cidade de Santos. Informa que apenas seus familiares o
chamam de “Samuca”. Não tem apelido de “Baiano”. Não usa entorpecentes e não
tem passagem pela polícia. Não consegue entender como as drogas estavam
escondidas embaixo das telhas. O muro de sua casa tem 2.30m (altura permitida por
lei “um palmo a mais que a altura de uma porta”). Se pudesse aumentaria o muro,
pois é muito fácil pular para o seu quintal. Já pularam da rua do fundo para seu
quintal, passando pelo corredor para sair na rua da frente. Conta que já brigou,
discutiu, mas não tem jeito. Narra que recebeu o telefonema de sua esposa avisando
sobre as drogas encontradas, mas em nenhum momento falou em “telhas”. Sua
esposa disse que acharam drogas no quintal. Não deu tempo para ela falar mais nada,
porque um dos policiais pegou o telefone das mãos de sua esposa. No quintal tem
areia, telha, madeira, pedra, tem muitos materiais “está cheio de tranqueiras”. Que
faz a limpeza do local a cada quatro meses. Ressalta que todos saem cedo de casa e,
ainda, que as crianças no período da tarde vão ao futebol. Em resposta às perguntas,
disse que ao lado do muro de 2.30 m, tem um terreno com aproximadamente seis
metros. Na parte da frente dessa casa, o muro é baixo, aproximadamente um metro.
Disse que qualquer pessoa pode subir nesse muro e pular para o muro do seu lado. Já
viu seu filho subindo nesse muro (um metro) para pegar pipa. Alega que não tem
inimigos, mas já discutiu várias vezes quando encontrou algo em seu quintal.
Como bem acentuado pelo d. sentenciante, a prova
acusatória não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para embasar o
decreto condenatório.
Consigne-se que, ainda que os entorpecentes tenham
sido encontrados embaixo das telhas no quintal da casa do acusado, isso não muda o
fato de que os elementos reunidos ao feito não foram suficientes para comprovar que
o apelado era o responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes no
bairro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536 -Voto no 2560
6
Cumpre salientar que os policiais civis relataram que
ante o recebimento de informação acerca da traficância exercida na residência do
acusado, realizaram campana no local, porém não foi percebida qualquer
movimentação de tráfico.
Em seu depoimento Lidiane afirma que em nenhum
momento o réu perguntou sobre a apreensão das drogas “nas telhas”, o que também
foi dito por ele. A esposa do acusado informa, ainda, que algumas vezes já encontrou
drogas no quintal, mas que tem receio em chamar a polícia, pois a biqueira é na
mesma rua.
Consigne-se que os depoimentos prestados pela
vizinhança está em harmonia com a versão ofertada pelo réu, ou seja, de que há uma
favela ao lado e que todos eles já encontraram drogas jogadas em seus imóveis,
principalmente quando os traficantes percebem a presença da guarnição na região.
O depoimento do acusado e os documentos carreados
aos autos demonstram sua boa índole e a forma lícita pela qual aufere seus
rendimentos (fls. 55/66, 96/96 e 127/145).
Anote-se, ainda, que a casa do réu fica sozinha quase o
dia inteiro e que o corredor lateral é utilizado para guardar sobras de materiais de
construção (v. fotos de fls. 188/189), sendo que a limpeza no local é realizada a cada
quatro meses.
Além disso, o acusado alega que algumas pessoas já
pularam no seu quintal com o intuito de sair pela rua da frente, fato esse que está em
consonância com os elementos trazidos aos autos. Assim, a fundamentação exarada
pelo juízo de que “o réu já pôde esclarecer que o muro não é difícil de pular. De fato,
em que pese seja alto o muro, é de bloco de concreto, com boa aderência, e há uma
bancada que poderia servir de escada (onde se vê entulhos apoiados às fls. 188) ao
que se depreende da foto”.
Desse modo, ao que se tem, existe a possibilidade de o
muro da residência do réu ter sido escalado, inclusive porque ele deixou assentado
que algumas pessoas já pularam o muro para sair na rua da frente. Afirma que
d”iscutiu, brigou, mas não adiantava nada”.
Vale dizer que, se realmente o réu fosse o responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536 -Voto no 2560
7
pelo armazenamento de 02 tijolos de maconha, com certeza não esconderia a droga
ao relento, pois de grande notoriedade que a maconha é suscetível à umidade.
Não se descarta a possibilidade de que os entorpecentes
apreendidos pertençam ao réu, porém os elementos reunidos ao feito se mostram
frágeis para decretar sua condenação.
Como explanado pelo nobre julgador os elementos
probatórios colhidos aos autos não podem ser descartados: local em que a droga
estava guardada, de acesso possível a estranhos e inadequado à estocagem de
maconha, horas diárias em que a casa estava sozinha, depoimentos uníssonos das
testemunhas da vizinhança a respeito da retidão e conduta ilibada do réu,
corroborada pela absoluta ausência de antecedentes criminais, a respeito de sua
idade, e da declaração de trabalho e CTPS do réu (fls. 60 e 61/63) bem como de sua
esposa (fls. 64/66).
Assim, para a condenação criminal, por todo o gravame
que a mesma impõe, principalmente em crimes dessa natureza e gravidade, exige-se
certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor da pratica delitiva.
Desta forma, não bastam meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, capazes de gerar dúvidas, as quais devem favorecer a defesa.
Nesse sentido:

0051009-12.2004.8.26.0050
Classe/Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso
Indevido de Drogas
Relator(a): Paulo Rossi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 05/05/2010
Outros números: 990080777343
Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO DE DROGAS - PROVA INCONSISTENTE -
ABSOLVIÇÃO - 'IN DÚBIO PRO REO'. Inexistindo
provas judicializadas que apontem, com inegável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-53.2018.8.26.0536 -Voto no 2560
8
segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na
exordial, impõe-se a absolvição do agente com
fundamento no princípio do 'in dúbio pro reo', já que a
dúvida é sempre interpretada em seu favor. Recurso
improvido.
Em suma, a absolvição do acusado era mesmo de rigor,
razão pela qual o recurso interposto pelo ministério público não merece acolhimento.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR